Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731369-96.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e OUTROS RECORRIDO: ANTÕNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. VERBA HONORÁRIA. VALOR FIXADO CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo e, sendo proferido julgamento colegiado pelos órgãos de Segundo Grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata possibilitando o prosseguimento do feito principal. 2. A parcela de honorários que compete ao agravado foi estabelecida contratualmente com a parte patrocinada, conforme contrato dos autos de origem, sendo que a contratante manifestou assentimento quanto à execução de direito próprio do advogado, restando incabível a redução do percentual da verba honorária. 3. Na fase de cumprimento de sentença o devedor deve impugnar os valores executados que entende em excesso de forma adequada, sendo descabida a parte agravante não demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, indicando apenas de forma genérica a incorreção dos cálculos confeccionados. 4. A interposição de recurso é direito da parte, e a mera interposição de recurso cabível em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes outros elementos aptos a demonstrar a atuação temerária no curso do processo. Litigância de má-fé não configurada. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 520 e 525, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de haver, nos cálculos do exequente, excesso de R$ 608.050,52 (seiscentos e oito mil cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), pela repetição do indébito; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirmam ofensa aos artigos 876, § 5o, do CPC, e 186 do Código Tributário Nacional, porém deixam de indicar as respectivas teses recursais. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 520 e 525, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na fase de cumprimento de sentença o devedor deve impugnar os valores executados que entende em excesso de forma adequada, sendo descabida a parte agravante não demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, indicando apenas de forma genérica a incorreção dos cálculos confeccionados” (ID 53716853). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Igualmente, o apelo especial não deve subir no que se refere à invocada transgressão aos artigos 876, § 5o, do CPC, e 186 do CTN, porquanto os recorrentes não trouxeram as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.045.192/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 5/10/2023. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027